Tribunal: TJSP
Processo: 1001434-60.2016.8.26.0094
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Contas
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Retorno dos presentes autos a esta C. 13a Câmara de Direito Público por determinação do E. STJ nos autos do AREsp no 1.607.874-SP, que cassou o v. acórdão proferido em sede de embargos de declaração e determinou a apreciação de pontos suscitados pelo embargante.
Acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, porém, sem efeitos modificativos em relação ao

Ementa:
Retorno dos presentes autos a esta C. 13a Câmara de Direito Público por determinação do E. STJ nos autos do AREsp no 1.607.874-SP, que cassou o v. acórdão proferido em sede de embargos de declaração e determinou a apreciação de pontos suscitados pelo embargante.
Acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, porém, sem efeitos modificativos em relação ao julgado.
EMBARGOS ACOLHIDOS, sem efeitos modificativos.